Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE FORMA SIMPLES. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser oportunizado à parte apelante comprovar o recolhimento em dobro das custas, nos termos do art. 1007 do CPC, dentro do prazo fixado pelo juízo, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Se a parte apelante, regularmente intimada a proceder ao recolhimento em dobro das custas processuais e, por sua conta e risco procedeu à juntada da guia de recolhimento de custas, na sua forma simples, antes mesmo de transcorrido o prazo que lhe fora concedido, fez extinguir para ela a oportunidade de efetuar o recolhimento em dobro.
3. A preclusão lógica extingue a possibilidade de a parte praticar outro ato processual por ter sido por ela anteriormente praticado ato incompatível ou em desconformidade com a determinação judicial e que fez exaurir sua oportunidade de praticar o ato na forma determinada e prevista em lei.
4. "O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).
5. Recurso conhecido e desprovido.